Tribunal: STF
Processo: HC 92435
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-25
Data de publicação: 2008-03-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO.
   HIPÓTESES. INCISO I DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
   SENTENÇA CONTRA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. FRAGILIDADE EVIDENTE DO
   CONJUNTO PROBATÓRIO. IMUTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS.
   PRIMAZIA DO DIREITO À PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE.
1. A
   revisão criminal retrata o compromisso do nosso Direito
   Processual Penal com a verdade material das decisões judiciais e
   permite ao Poder Judiciário reparar erros ou insuficiência
   cognitiva de seus julgados.
2. Em matéria penal, a densificação
   do valor constitucional do justo real é o direito à presunção de
   não-culpabilidade (inciso LVII do art. 5º da CF). É
   dizer: que dispensa qualquer demonstração ou elemento de prova é
   a          não-culpabilidade (que se presume). O seu oposto (a
   culpabilidade) é que demanda prova, e prova inequívoca de
   protagonização do fato criminoso.
3. O polêmico fraseado "contra
   a evidência dos autos" (inciso I do artigo 621 do CPP) é de ser
   interpretado à luz do conteúdo e alcance do Direito Subjetivo à
   presunção de            não-culpabilidade, serviente que é (tal
   direito) dos protovalores constitucionais da liberdade e da
   justiça real.
4. São contra a evidência dos autos tanto o
   julgamento condenatório que ignora a prova cabal de inocência
   quanto o que se louva em provas insuficientes ou imprecisas ou
   contraditórias para atestar a culpabilidade do sujeito que se
   ache no pólo passivo da relação processual penal. Tal
   interpretação homenageia a Constituição, com o que se exalta o
   valor da liberdade e se faz justiça material, ou, pelo menos, não
   se perpetra a injustiça de condenar alguém em cima de provas que
   tenham na esqualidez o seu real traço distintivo.
5. Ordem
   concedida.